Tribunal: TJMT
Processo: 1008871-13.2019.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008871-13.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ADONIRO CAPANEMA NETO registrado(a) civilmente como ADONIRO CAPANEMA NETO - CPF: 505.848.476-53 (APELADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA - CPF: 355.742.831-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CRÉDITO CONCURSAL. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1.051 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação cível interposta em cumprimento de sentença relativo ao descumprimento de contrato firmado entre as partes, com inadimplência configurada após renegociação do débito, ocorrida em 25/02/2019. A questão envolve a classificação do crédito como concursal ou extraconcursal em razão do pedido de recuperação judicial dos apelados, ajuizado em 09/08/2021, com plano recuperacional homologado em 16/11/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito em execução se submete aos efeitos da recuperação judicial; e (ii) determinar o marco temporal aplicável para a classificação do crédito como concursal, considerando o Tema 1.051 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fato gerador do crédito, para fins de submissão à recuperação judicial, é identificado pela data em que a obrigação foi descumprida, conforme definido pelo Tema 1.051 do STJ.

No caso concreto, o descumprimento ocorreu em 25/02/2019, anterior ao pedido de recuperação judicial (09/08/2021) e à homologação do plano (16/11/2022), o que caracteriza o crédito como concursal.

A jurisprudência pacificada do STJ e de tribunais estaduais confirma que créditos cujos fatos geradores antecedem o pedido de recuperação judicial devem ser submetidos aos efeitos do plano aprovado, em conformidade com o art. 49 da Lei n. 11.101/2005.

A extinção do cumprimento de sentença em relação aos devedores em recuperação judicial é medida que se impõe, cabendo ao credor a habilitação do crédito no juízo competente para o processamento da recuperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O marco temporal para definição da natureza concursal do crédito é a data do fato gerador, independentemente de renegociações posteriores ou do trânsito em julgado da decisão que o reconhece.

Créditos com fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial devem ser submetidos aos efeitos do plano recuperacional homologado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sinop/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 1008871-13.2019.8.11.0015, promovido pelo Apelante em face dos apelados
ADONIRO CAPANEMA NETO e EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA
.

A sentença recorrida acolheu parcialmente o pedido formulado em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença para:

a)
Julgar Parcialmente Extinto o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito [art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil],
em relação ao crédito perseguido em razão do contrato celebrado entre as partes
;

b)
Determino o prosseguimento do feito em relação ao crédito dos honorários de sucumbência. (...) – sic – id. 260164212

O
Apelante afirma que na origem o feito se tratava de Ação Monitória proposta pelo Recorrente em face dos Recorridos em razão da inadimplência de instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças n. 9849309, no valor de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais), sendo que o valor devido na época do ajuizamento estava em R$ 97.149,74 (noventa e sete mil cento e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos).

Aduz que embora tenham sido apresentados Embargos à Monitória, foi prolatado sentença julgado parcialmente procedente os embargos, declarando constituído de pleno direito os documentos sobre os quais se fundamentam a ação como título executivo judicial.

Alega que promoveu o cumprimento de sentença, tendo os Executados apresentado impugnação afirmando que estão em recuperação judicial desde 09/08/2021, nos autos de n. 1014823- 02.2021.8.11.0015, pugnando pela extinção do feito.

Argumenta que embora o consignado em sentença, o Recorrente pretende receber o crédito oriundo de sentença transitada em julgado posterior ao pedido de recuperação judicial dos Apelados.

O processo de Recuperação Judicial foi ajuizado em agosto/2021 (autos de n. 1014823-02.2021.8.11.0015), e o trânsito em julgado do presente processo ocorreu em 24/05/2022 e, portanto, o crédito não pode ser perseguido por habilitação de crédito.

Defende que o fato gerador a ser considerado é o trânsito em julgado do acórdão, de modo que a manutenção do cumprimento de sentença e da competência do Juízo
a quo
deve ser mantida.

Requer que seja conhecido e provido o recurso para reforma da sentença recorrida, determinado o prosseguimento da execução em face do avalista da cédula de crédito executada.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo acostadas em id. 260164223.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à submissão ou não do crédito executado
relativo ao descumprimento contratual
à recuperação judicial dos Apelados.

Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (Tema 1.051 do STJ).

No presente caso, verifica-se do Instrumento Contratual firmado entre as partes em 13/01/2017 (id. 120489960) que o vencimento da obrigação que não foi cumprida pelos Devedores se deu em 28/01/2018 e, mesmo tendo sido renegociado o débito 26/03/2018, os Executados não pagaram a obrigação, conforme é incontroverso nos autos.

Logo, ao contrário do que afirma o Apelante, o fato gerador neste caso é justamente quando houve o descumprimento da obrigação contratual, ou seja, quando os Executados deixaram de pagar a renegociação da avença em 25/02/2019 (id. 120489960 – pág. 04).

O pedido de recuperação judicial dos Recorridos foi ajuizado em
09/08/2021
e o plano recuperacional foi homologado com ressalvas em
16/11/2022
(id. 104043704 - autos de n. 1014823-02.2021.8.11.0015), de maneira que levando em consideração o fato gerador do crédito discutido
(25/02/2019),

o crédito ora perseguido é considerado concursal.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CRÉDITO - NATUREZA - TEMA 1051 STJ - FATO GERADOR ANTERIOR - CRÉDITO CONCURSAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considera-se crédito concursal aquele constituído antes da aprovação do plano de recuperação judicial. Conforme entendimento do STJ no julgamento do Tema 1051, a natureza do crédito é definida a partir da data do fato gerador e não do trânsito em julgado da sentença.
No caso, trata-se de responsabilidade contratual, cujos danos materiais e morais ocorreram entre os anos de 2012 a 2015, enquanto a recuperação judicial foi homologada em 23/02/2017, portanto, os créditos alegados estão sujeitos à recuperação judicial, já que o fato gerador deu-se antes da homologação do plano.
(TJ-MT - AI: 10205692220238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2023).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CRÉDITO EXISTENTE – FATO GERADOR – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EXECUTADAS DEFERIDO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA DEMANDA – INDEFERIDO – SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AS RECUPERANDAS – EMISSÃO DE CERTIDÃO DO CRÉDITO – ACRÉSCIMO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
No caso, a extinção do cumprimento de sentença em relação as devedoras em recuperação judicial é medida que se impõe, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face dos recuperandos devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005.
Precedentes do STJ.
Na hipótese dos autos, sendo o cumprimento de sentença requerido para o recebimento da condenação imposta às executadas, no tocante ao pagamento da indenização por danos materiais e moral, cujo fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, resta cristalino a sua classificação como crédito concursal, devendo se submeter aos efeitos da recuperação judicial, cuja atualização, com o acréscimo de juros de mora e correção monetária, deve se dar até a data do pedido de recuperação judicial.
Precedentes do STJ. (TJ-MT 10024123520228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C PERDAS E DANOS E DANO MORAL
- HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE EXECUTADA - CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 49 DA LEI 11.101/05 - NATUREZA
CONCURSAL
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO -
FATO

GERADOR
. PRECEDENTES DO STJ. - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tendo sido o crédito constituído anteriormente ao pedido de recuperação judicial, a ela se sujeita, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05, motivo pelo qual deve ser habilitado perante o juízo falimentar.
Conforme entendimento fixado pelo STJ, "em demandas relativas a crédito trabalhista e de responsabilidade civil, no sentido de que a data do
fato

gerador
da obrigação seria o marco temporal para a sujeição ou não do crédito à recuperação judicial, ainda que a liquidação venha a ocorrer em data posterior" (AgInt no REsp 1793713/DF). Vale dizer: "A consolidação do crédito (ainda que inexigível e ilíquido) não depende de provimento judicial que o declare e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado, para efeito de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial". (REsp 1634046/RS). (N.U 0011051-48.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 18/12/2020). (Destaquei).

Registra-se que em consulta ao sistema PJE não foi constatado eventual encerramento do plano de Recuperação Judicial dos Devedores (processo de n. 1014823-02.2021.8.11.0015), de maneira que
o desprovimento do recurso interposto é a medida adequada,
cabendo ao Credor diligenciar perante o Juízo competente para habilitação de seu crédito.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025